Tribunal: TJES
Processo: 5016292-02.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2025-05-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016292-02.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELO DOMINGUES NETTO
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5016292-02.2022.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: ANGELO DOMINGUES NETTO

RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO SUL-SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA DE DÉBITO PRESCRITO. BAIXA DO GRAVAME ANTES DE COMPLETADOS CINCO ANOS APÓS O VENCIMENTO DO DÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). No que se refere à impugnação ao deferimento do benefício de gratuidade de justiça à Recorrente, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). Quanto ao mérito, conforme bem observado pelo Juízo de origem, a parte recorrida se desincumbiu de seu ônus probatório ao informar que antes de se operar o prazo prescricional de cinco anos após o vencimento da dívida, as negativações foram baixadas, como é possível observar no ID de origem 18078290, de modo que não há que se cogitar quanto a suposta ilegalidade da conduta da Recorrida, não merecendo reparos a r. sentença.

(4). Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

(5). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade de tais despesas processuais em face do Autor, uma vez concedida a gratuidade da justiça em seu favor, nos termos do art. 98, § 3º do CPC/15.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)